Tribunal: TJBA
Processo: 0001355-23.2008.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001355-23.2008.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS (OAB:BA19012-A), DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS (OAB:BA11983-A) APELADO: JORGE RIBEIRO COSTA Advogado(s): JONAS ARAUJO AMORIM (OAB:BA53689-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 1 DO STJ (RESP 1.604.412/SC). SUSPENSÃO LEGAL POR MORATÓRIA RURAL (LEI Nº 13.340/2016). TERMO FINAL EM 30/12/2019. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO TRIÊNIO LEGAL. CUMULAÇÃO COM O PRAZO DO ART. 921, § 1º, DO CPC. INVIABILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A execução foi ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e a demora na citação decorreu de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. Aplica-se a Súmula nº 106 do STJ. A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. Afasta-se a prescrição da pretensão executória originária. A suspensão operada pela Lei nº 13.340/2016 possui natureza distinta da suspensão prevista no art. 921, § 1º, do CPC. A moratória legal tem termo final certo e peremptório, fixado pelo legislador. Encerrada a suspensão legal em 30/12/2019, o prazo prescricional trienal retomou seu curso imediatamente, sem possibilidade de cumulação com o prazo de um ano do art. 921, § 1º, do CPC. O exequente não promoveu qualquer diligência útil à satisfação do crédito durante o triênio posterior ao término da suspensão legal (2020 a 2022). A petição requerendo penhora e avaliação de imóvel foi protocolada apenas em 30/01/2023, quando já consumada a prescrição intercorrente, nos termos do IAC 1 do STJ (REsp nº 1.604.412/SC). pendência de embargos à execução não constitui causa impeditiva da fluência do prazo prescricional intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo de prescrição do direito material. A suspensão dos atos expropriatórios não exime o credor do dever de diligência e de acompanhamento do feito. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001355-23.2008.8.05.0043, em que figuram, como Apelante, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como apelado, JORGE RIBEIRO COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA